Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Alienação fiduciária. Ausência de registro no detran e veículo em nome de terceiro. Prescindibilidade para a constituição da garantia. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da ausência de registro do gravame junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN) e da titularidade do veículo em nome do devedor fiduciante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de anotação da propriedade fiduciária no DETRAN impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) determinar se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro invalida a garantia fiduciária formalizada entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão exige apenas a apresentação do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora, conforme os arts. 1o e 2o do Decreto-Lei no 911/1969, não sendo exigido o registro da alienação no órgão de trânsito.
4. A constituição da garantia fiduciária decorre da celebração do contrato entre as partes, conforme o art. 66 da Lei no 4.728/1965, sendo o registro no DETRAN ato de natureza meramente declaratória e publicitária, voltado à proteção de terceiros de boa-fé, nos termos da Súmula 92 do STJ.
5. O fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não constitui óbice para o processamento da ação de busca e apreensão, pois a tradição do bem ao devedor, somada à comprovação do vínculo contratual com cláusula de alienação fiduciária, imputando a responsabilidade pelo financiamento ao devedor, é suficiente para constituição da garantia real.
6. No caso, comprovados o contrato com cláusula de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora e a existência de gravame de alienação fiduciária em favor do autor, impõe-se a reforma da sentença para permitir o regular processamento da ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, VI; CC, art. 1.361, § 1o; DL no 911/1969, arts. 1o e 2o; Lei no 4.728/1965, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJDFT, APC 0705861-49.2022.8.07.0012, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 12.4.2023; TJDFT, APC 0734964-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 18.4.2023.